Tribunal: TJES
Processo: 0023219-44.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023219-44.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0023219-44.2018.8.08.0024

EMBTE
:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido do Ministério Público para compelir o ente estatal a adotar medidas administrativas visando à disponibilização, na rede SUS, de consultas e exames especializados em neurologia, no prazo máximo de seis meses. O embargante alegou omissão quanto a: (i) cerceamento de defesa; (ii) aplicação do Tema 698 do STF; e (iii) análise do pedido de exclusão da multa cominatória ou sua transferência ao gestor público responsável, além de adequação do valor da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto ao cerceamento de defesa arguido; (ii) analisar se houve omissão em relação à aplicação do Tema 698 do STF; e (iii) examinar se o acórdão deixou de se manifestar sobre o pedido de exclusão ou modificação da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão não configura omissão quanto ao cerceamento de defesa, pois fundamentou que todas as provas documentais necessárias estavam nos autos, sendo desnecessária a produção de prova técnica para a análise da obrigação constitucional discutida.

Quanto ao Tema 698 do STF, embora não citado expressamente, o acórdão já considerou as dificuldades de contratação de profissionais médicos e os problemas financeiros enfrentados pelos entes federativos, mas concluiu pela necessidade de intervenção judicial ante a demora injustificável no agendamento de consultas, evidenciada por prazos excessivos de espera (738 e 482 dias).

Não houve omissão na análise da multa cominatória, uma vez que o acórdão entendeu que a manutenção da obrigação é necessária, dada a longa omissão estatal desde 2018 e o impacto direto na garantia do direito fundamental à saúde.

O objetivo dos embargos não é sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim rediscutir o mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O juiz não está obrigado a responder de forma expressa a todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada em elementos suficientes.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, VI, e 1.022; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017.

STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017.

STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1.602.791/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0023219-44.2018.8.08.0024

EMBTE
:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
Embargos
de Declaração
interposto pelo
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
,
eis que inconformado com os termos do acórdão de Id nº 8579906, que negou provimento a sua Apelação, para manter a sentença que
julgou procedente o pedido
formulado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora embargado,
compelindo o
embargante
a adotar as medidas administrativa necessárias na rede SUS com o fim de disponibilizar para os pacientes agendamento/procedimento/exames com médico especializado em neurologia, devendo para tanto, respeitar o prazo máximo de 06 (seis) meses para implementação das medida
s.

Nas suas razões (Id nº
8940320
), em apertada síntese, aduz
o
embargante
que
omisso o acórdão quanto as alegações de cerceamento de defesa formuladas na apelação.

Assevera ainda que o acórdão embargado não está de acordo com os parâmetros fixados pelo STF, no Tema 698, não obstante, repita-se, tal decisão tenha força vinculante a todos os órgãos do Judiciário, a teor do disposto no art. 927, III do CPC. Inclusive, neste particular, o art. 489, § 1º, VI do CPC, categoricamente, prescreve que “não se considera fundamentada qualquer decisão judicial” que “deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”.

Por fim sustenta que se omitiu também o acórdão quanto a análise do pedido para eximi-lo do pagamento de multa em caso atraso da obrigação cominada, direcionando-a, se for o caso, ao gestor público que não cumpra com a decisão judicial, e adequando o valor estipulado, à luz do princípio da razoabilidade.

Contudo, sem razão.

Em primeiro porque
assentado no
acórdão
que
toda prova documental necessária para o julgamento da demanda encontrava-se encartada aos autos, autorizando, com efeito, a prolação a sentença, até porque era desnecessária a produção de prova técnica para aferir sobre uma obrigação que decorre do texto constitucional, da impossibilidade de fazê-la ou de não ser o responsável pelo seu cumprimento.

Outrossim, quanto ao Tema 698 do STF, embora não invocado de forma expressa, sedimentou-se no julgamento da apelação que, a despeito das
dificuldades de contratação de profissionais médicos na área de neurologia, bem como dos
graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos,
a situação narrada e comprovada pelo Ministério Público nos autos,
ou seja

a existência de pacientes aguardando o agendamento há mais de 738 (setecentos e trinta e oito) dias no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo e há mais de 482 (quatrocentos e oitenta e dois) dias no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória,
afrontava
a razoabilidade.

Por fim,
com relação a multa e direcionamento da obrigação, definiu-se que não haveria
modificação a fazer, uma vez que a omissão estatal prolonga-se desde o ano de 2018 e qualquer postergação apenas contribuirá com a aumento do número de cidadãos, ou melhor contribuintes, sem a devida prestação do atendimento médico, o que poderá causar ainda mais um inchaço
no sistema e inviabilizar, em definitivo, a reversibilidade na consecução do direito fundamental a saúde dentro da especialidade objeto da demanda.

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Por relvante
“[...].O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional. [...].(EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.602.791/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 28/9/2021, DJe de 1/10/2021.)”

Por todo o exposto, conheço e
nego proviment
o ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.